Tribunal: TJES
Processo: 5035834-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035834-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A
RECORRIDO: CRISTIANO PEREIRA SALUSTIANO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE DADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora relata ter sido vítima de golpe ao tentar negociar a quitação de dívidas referentes a contrato de financiamento bancário. Requer a condenação solidária dos requeridos no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.298,03 e por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, condenando o requerido BANCO RCI BRASIL S.A ao pagamento de R$ 18.298,03 a título de indenização por danos materiais. O requerido interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, a parte autora pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

4. A recorrente tenta eximir-se da responsabilidade pelo imbróglio argumentando que não houve falha na prestação do serviço e que o golpe foi praticado por terceiros. No entanto, a parte autora comprova no documento de id. 15710709 que as tratativas para realização do acordo foram conduzidas por preposto de escritório que mantinha parceria comercial com a recorrente. Inclusive, trata-se da assessoria jurídica que ajuizou o processo de busca e apreensão. O teor das conversas havida entre as partes indicam que o boleto para pagamento somente foi confeccionado após a assinatura do acordo.

5. Ademais, o acordo chegou a ser formalizado e comunicado nos autos da ação de busca e apreensão (id. 15710711). Por fim, a narrativa da parte autora é corroborada com relatos de outros consumidores que passaram por situação semelhante (id. 15710714). Todos os indícios probatórios, somados à inversão do ônus probatório em favor do consumidor (art. 6º, inc. VIII do CDC) e a ausência de contraprovas por parte da recorrente, bastam para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos sofridos pela parte autora, configurando a responsabilidade civil pelos prejuízos ocasionados.

6. A alegação de que houve vazamento de dados através de outra empresa não a isenta de responsabilidade, a conduta de preposto da recorrente foi determinante para a ocorrência do resultado lesivo.

7. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do código de defesa do consumidor, e só pode ser afastada se houver a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No presente caso, embora possa-se alegar que a requerente agiu de maneira descuidada ao pagar boleto em que constava outra pessoa como favorecida, tem-se que o próprio mecanismo do golpe dificultou a percepção da consumidora acerca da fraude, uma vez que o atendimento foi iniciado em canal oficial da ré.

8. O dano material, comprovado pelo valor pago de R$ 18.298,03, está devidamente configurado.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)